Tribunal: TJSP
Processo: 2245519-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2245519-19.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que são embargantes
PRISCILLA MARIA BONINI RIBEIRO e CLOVIS FERNANDES MARQUES DE
MEDEIROS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245519-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28806
2
VOTO No 28806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2245519-19.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARUJÁ
EMBARGANTE:
PRISCILLA
MARIA
BONINI
RIBEIRO
E
CLOVIS
FERNANDES MARQUES DE MEDEIROS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PRISCILLA MARIA BONINI RIBEIRO E CLOVIS FERNANDES MARQUES DE
MEDEIROS (fls.1/3) em face do v. acórdão de fls. 190/197, que julgou
improvido o recurso, entendendo presentes os requisitos da petição inicial,
para ser possível o recebimento, com pressupostos processuais da ação,
capacidade das partes, Juiz competente e as condições da ação (legitimidade
de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir) e, em se
tratando de Ação Civil Pública, basta a existência, em tese de ato danoso e,
assim, como na área criminal, aplica-se o principio “in dúbio pro societate”,
sendo certo que a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa não é inepta.
Os embargantes alegam, em síntese, que embora
não exista nenhuma prova nos autos do processo de ato de improbidade por
parte dos mesmos, pois não comprovou o Ministério Público enriquecimento
ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública, ainda
assim, a inicial foi recebida. Citam que o Juízo “a quo” recebeu a inicial, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245519-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28806
3
observar o dever de fundamentação.
Argumentam que os fundamentos ventilados e as
provas encartadas na Defesa Prévia dos embargantes, sequer foram
analisadas e a r. decisão de recebimento da inicial, um ato padronizado para
ações de improbidades administrativas, mesmo não havendo indícios de atos
ímprobos.
Pedem que se corrija omissão analisando a coisa
julgada material oriunda da Ação Popular no 4003087-52.2013.8.26.0223,
proposta em setembro de 2013, transitada em julgado em 14/12/2017, que já
analisou o pedido do Ministério Público na ACP de origem, portanto, a omissão
caracteriza infringência à coisa julgada (artigo 337, §2o e 502, ambos do
Código de Processo Civil).
Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria,
em especial os artigos 11, incisos II e IV do §1o do artigo 489, §2o do artigo
337 e artigo 502, todos do Código de Processo Civil, §8o do artigo 17 da Lei
Federal no 8429/1992 e artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245519-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28806
4
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alegam os embargantes, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Inicialmente, necessário consignar que na sede
deste recurso não cabe o exame efetivo do mérito da
ação.
Consta dos autos que o Ministério Público do Estado
de São Paulo ajuizou Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade
Administrativa
em
face
de
Maria
Antonieta de Brito, Prefeita do Município de Guarujá,
Priscilla Maria Bonini Ribeiro, Edson Hernandes
Soares, Clovis Fernandes Marques de Medeiros,
André Duarte da Rocha, Marcos Andrade de Siqueira,
Maria Angélica Xavier, Mohamed Ali Khalil, M.S.A.
Soluções Comerciais Ltda. ME, V. D. Silva ME (nome
fantasia - Kbyte), A. M. Center Comércio LTDA.,
Rafael Lima Vasconcelos Ferreira ME, V. de F.
Peixoto Fornecedora - ME, Mar e Terra Sistemas
Eletrônicos LTDA., e Município de Guarujá, alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245519-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28806
5
em resumo, que em razão da instauração de
Inquérito Civil foi apurada a prática de atos de
improbidade administrativa que teriam causado
lesão
ao
Erário
do
Município
de
Guarujá,
relativamente a licitações fraudulentas (Convites no
24/09, 75/09, 20/11 e 22/11 e Pregão Presencial
no 64/10). Requereu, em sede de liminar, a
indisponibilidade dos bens dos requeridos, a fim de
assegurar o ressarcimento ao Erário, até o limite de
R$
1.948.664,90
e
a
procedência
do
pedido,
declarando a nulidade dos Convites no 24/09,
75/09, 20/11 e 22/11 e do Pregão Presencial no
64/10, bem como dos atos deles decorrentes,
condenando os réus, nos termos do artigo 12, II, da
Lei
no
8.429/92
e
de
modo
proporcional
às
respectivas condutas. Subsidiariamente, caso não
reconhecida a incidência das condutas no artigo 10
da Lei no 8.429/92, requereu a condenação dos réus
nos termos do artigo 12, III, do mesmo diploma, de
modo proporcional às respectivas condutas (fls.
18/73).
Com
a
apresentação
de
defesas
prévias
(fls.
3428/3447, 3462/3481, 3536/3553, 3692/3705 e
3774/3809 dos autos principais) e o decurso do
prazo em relação aos corréus Maria Angélica Xavier,
Rafael Lima Vasconcelos Ferreira-ME, Mar e Terra
Sistemas Eletrônicos Ltda. ME e André Duarte da
Rocha (fls. 3932 dos autos principais), o douto
Magistrado recebeu a petição inicial (fls. 3962/3964
dos autos principais), decisão da qual se insurgem
os ora recorrentes.
Mas razão não lhes assiste.
Cumpre inicialmente assinalar que a análise de
eventual
ocorrência
de
ato
de
improbidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245519-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28806
6
administrativa
deve
ser
feita
dentro
de
uma
cognição exauriente, e, para tanto, necessária a
observância
de
todos
os
trâmites
processuais
cabíveis à espécie.
Assim, vislumbrando por uma análise preliminar,
que não estão presentes, desde logo, circunstâncias
que permitam afastar a suposta prática de atos de
improbidade administrativa, tem-se que a petição
inicial deve ser recebida, dando-se prosseguimento
ao processo, sob pena de se negar acesso à Justiça,
que é princípio basilar constitucional disposto no
inciso XXXV do artigo 5o, que assim dispõe: “a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito”.
(...)
A decisão agravada refere-se ao recebimento da
petição inicial, para admitir a Ação Civil Pública por
Ato
de
Improbidade
Administrativa,
sob
o
fundamento de que os requeridos, de alguma forma,
participaram da conduta descrita como ímproba pelo
representante do “Parquet”.
Nesse
sentido,
considerando
que
para
o
não
recebimento da Ação Civil Pública deve ser evidente
a inexistência de atos de improbidade administrativa, ou seja, desde que existam
elementos contundentes de que a pretensão do
demandante é infundada, o que não se pode concluir
nessa fase inicial da Ação Civil Pública.
Assim, presentes os requisitos da petição inicial,
para ser possível o recebimento, com pressupostos
processuais da ação, capacidade das partes, Juiz
competente e as condições da ação (legitimidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245519-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28806
7
parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse de
agir) e, em se tratando de Ação Civil Pública, basta a
existência, em tese de ato danoso e, assim, como na
área criminal, aplica-se o principio “in dúbio pro
societate”.
(...)
No caso, a inicial da Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa não é inepta.
Como se percebe, a inicial narra os fatos de modo
claro,
discorrendo
sobre
a
inobservância
dos
princípios que norteiam a Administração Pública e
deduzindo logicamente o pedido, em consonância
com o disposto nos artigos 10 e 11, ambos da Lei no
8.429/92, uma vez que a conduta atribuída aos
recorrentes em tese atentou contra os princípios da
Administração Pública e causou prejuízo ao erário
municipal.
Dessa forma, os fatos atribuídos aos agravantes
foram devidamente descritos na inicial, tanto que
lhes proporcionaram a ampla defesa preliminar.
Outrossim, não é o momento de se saber se a lesão
ao Erário existiu ou não, ou se a conduta do agente
foi ou não culposa, ou ainda se os agravantes
estavam ou não cientes do descumprimento de
princípios e normas legais. Essas questões são de
mérito e deverão ser analisadas no momento
oportuno.
Anota-se que o fato de eventualmente não ter
havido dano ao Erário ou enriquecimento ilícito não
obsta a propositura da Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa, na medida em que a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245519-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28806
8
no 8.429/1992 se aplica também na hipótese das
condutas praticadas pelos requeridos violarem princípios constitucionais que regem a
Administração Pública.
Conclui-se, pois, acertada a decisão agravada que
deve ser mantida por seus fundamentos.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Os
embargantes
buscam,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se
suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245519-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28806
9
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora